Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-08.2023.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Danos morais – relação de consumo – concessionária de exploração de pedágio em rodovia – bizarra recusa a permitir que paciente em estado de necessidade fisiológica transportada por ambulância oficial fizesse uso de instalações sanitárias em praça de arrecadação - vítima forçada a praticar o ato de dejeção na pista, aos olhos curiosos dos passantes – ultraje à dignidade da pessoa humana e

Ementa:
Danos morais – relação de consumo – concessionária de exploração de pedágio em rodovia – bizarra recusa a permitir que paciente em estado de necessidade fisiológica transportada por ambulância oficial fizesse uso de instalações sanitárias em praça de arrecadação - vítima forçada a praticar o ato de dejeção na pista, aos olhos curiosos dos passantes – ultraje à dignidade da pessoa humana e humilhação pública – relação consumerista abusiva – direitos de personalidade compensáveis em pecúnia – sentença condenatória mantida – recurso de apelação improvido